Tribunal: TJPA
Processo: 0808957-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808957-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILSON GUERREIRO DA SILVA

IMPETRANTE: WEVERTON CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: ATO DO MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808957-92.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: WEVERTON CARDOSO.

PACIENTE: WILSON GUERREIRO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REALIZADA EM
21/09/2020
, O MAGISTRADO
A QUO
SUBSTITUIU A MEDIDA EXTREMA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PACIENTE RESPONDE SOLTO POR ESTA AÇÃO PENAL, CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do Sistema de Processos LIBRA que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em
21/09/2020
, o juízo
a quo
substituiu a medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, portanto o paciente responde solto por esta ação penal (0006288-84.2020.8.14.0005), configurando em perda de objeto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, prejudicar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Wilson Guerreiro da Silva, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

O impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante delito, no dia
10/08/2020
, e teve sua custódia convertida em preventiva pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) inexistência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu a sua revogação; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Id. Doc. nº 3613749 - páginas 1 a 4). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conta-se dos autos que, no dia
10/08/2020
, as autoridades policiais estavam em ronda de rotina quando avistaram uma conhecida viciada em droga conversando com Matheus Gabriel, em frente à residência na Rua Anfrisio Nunes, 1147, município de Tucuruí. Abordaram Matheus que confessou que dentro do quarto da residência havia droga. Em buscas dentro do cômodo citado foi encontrado o coacto com 59 (cinquenta e nove) pequenos embrulhos envoltos em saco plástico, vulgarmente conhecidos como petecas de crack, amarrados com barbante dentro de um recipiente plástico preto com tampa, um rolo de barbante de linha branca (material para embalar droga), vários plásticos para embalagem e R$ 146,25 (cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Os indiciados negaram a propriedade da droga e disseram que a casa era de um primo.

Impetrado o presente
writ
, a defesa alega a caracterização de constrangimento ilegal em virtude d
a negativa de autoria e insuficiência de provas; inexistência dos requisitos necessários da prisão preventiva; ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu a sua revogação e que o paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis
.

Em consulta ao Sistema de Processos LIBRA, conta que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em
21/09/2020
, o juízo
a quo
substituiu a medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, portanto o paciente responde solto por esta ação penal (0006288-84.2020.8.14.0005), configurando em perda de objeto.

Ante o exposto, prejudico ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2020